Tribunal: TCU
Processo: 019.016/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10629/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) acerca de indícios de irregularidades na contratação direta, por dispensa de licitação, de serviços de transporte aéreo, fluvial e terrestre pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) subordinados ao Ministério da Saúde; Considerando que o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério Público Federal (MPF) firmaram, em 22/7/2019, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), por meio do qual, o MS, por intermédio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), se comprometeu a centralizar e a instruir os procedimentos de licitação relacionados à contratação dos serviços de transporte terrestre e aéreo, e de fornecimento de alimentação que atendam à Sesai e seus correspondentes Dsei, em até 150 dias, ou seja, até 31/10/2019; Considerando que, ante a demora na finalização do processo licitatório centralizado atribuído à Sesai, o TAC foi prorrogado, por meio do 1o Termo Aditivo, até 31/3/2021, deixando consignado na "cláusula segunda" do termo aditivo "que caberá aos Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena a condução das contratações emergenciais e as prorrogações dos contratos vigentes, que tem por objeto a contratação dos serviços de transporte terrestre, de transporte aéreo e de fornecimento de alimentação, até o encerramento dos procedimentos licitatórios centralizados" ; Considerando que, com base nesta cláusula, alguns Dsei passaram a adotar a contratação emergencial prioritariamente, em detrimento do regular procedimento licitatório, e que a irregularidade identificada nas dispensas emergenciais reside no entendimento de que o atraso no cumprimento do TAC não é razão suficiente para as contratações ocorrerem de forma direta, sem a prévia realização de licitação, uma vez que resta consolidada, no TCU, a jurisprudência no sentido de que "é indevida a contratação emergencial originária da falta de planejamento e celeridade do órgão na instauração e conclusão de processo licitatório" ( Acórdão 3076/2010-TCU-Plenário , relator E. Ministro Augusto Nardes); Considerando que, após ações de capacitação realizadas pela Sesai, durante o ano de 2022, os Dsei passaram a realizar processos licitatórios próprios com o objetivo interromper as reiteradas contratações emergenciais que vinham sendo realizadas; Considerando que, embora as contratações emergenciais tenham sido celebradas após a vigência do TAC, que, em tese, foi firmado com o objetivo de findar a situação das contratações emergenciais irregulares; não é razoável exigir conduta diversa dos gestores de contratar emergencialmente os objetos necessários ao desenvolvimento de suas atividades, uma vez que os Dsei estavam aguardando a realização de procedimento centralizado pela Sesai e, com o término da vigência do TAC, tal responsabilidade voltou a recair sobre eles; Considerando que, ante a situação de dificuldade logística e de falta de pessoal capacitado, agravada pela celebração do TAC, que não conseguiu resolver o problema de forma efetiva, somado ao fato de que, após as ações de capacitação, foram realizados procedimentos licitatórios próprios pelos Dsei, é possível, excepcionalmente, considerar razoável a conduta de realizar as contratações emergenciais decorrentes dos processos de dispensa 7/2021 (UASG 257027), 3/2021 (UASG 257028), 2/2022 (UASG 257029), 3/2021 (UASG 257050) e 5/2022 (UASG 257044), e considerar elidida a culpabilidade dos respectivos gestores; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, inciso IV e parágrafo único, todos do RI/TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e arquivar este processo, dando ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde e aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas de Manaus, do Médio Solimões e Afluentes, Médio Purus, Vilhena e Kaiapó do Pará, nos termos dos pareceres contidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.016/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Coordenadoria do Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus (00.394.544/0037-96); Distrito Sanitario Especial Indigena Kaiapo do Pará - Ministério da Saúde (00.394.544/0052-25); Distrito Sanitário Especial Indígena - Vilhena (00.394.544/0030-10); Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes (00.394.544/0067-01); Dsei/manaus (00.394.544/0055-78); Secretaria de Saúde Indígena (00.394.544/0029-86); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.